Tribunal: STF
Processo: HC 152636
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE EXPLOSÃO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 155, § 4º, V, 180, 251, 288, E 304 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. “A relação consuntiva, ou de absorção, ocorre quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime” (Direito Penal – São Paulo: Saraiva, 1995, 1ºv., Parte Geral, 19ª ed., p. 99).



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, § 4º, I; 180, 288, parágrafo único, 304 e 311, do Código Penal, e artigo 16 da Lei nº 10.826/03.



    3. As instâncias a quo consignaram que, na hipótese, tem-se duas condutas típicas distintas e independentes entre si que, em tese, comportam o concurso material, por violarem normas previstas em núcleos de tipos penais diversos e, por via de consequência, sujeitas a sanções independentes



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    6. Agravo regimental desprovido.